Tribunal: TJDFT
Processo: 0715782-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715782-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA AGRAVADO: EMIPA - EMPRESA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Em observância à ampla defesa e a fim de evitar eventual nulidade ou cerceamento de defesa, manifeste-se o agravante sobre os documentos acostados às contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, em conclusão para exame de mérito dos recursos. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora